Tribunal: TJDFT
Processo: 0734695-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734695-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: RAQUEL GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. em face da r. decisão (ID 242972504, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Raquel Gonçalves de Oliveira, indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial sobre o veículo litigioso. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 1/10/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0703605-40.2025.8.07.0009), consoante se observa ao ID 251883875 dos citados autos, com trânsito em julgado certificado (ID 253660021, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator